Tribunal: TJDFT
Processo: 0727094-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
ÓRGÃO : 2a Turma Cível CLASSE : AGI – Agravo de Instrumento PROCESSO N. : 0727094-46.2019.8.07.0000 AGRAVANTE : DISTRITO FEDERAL AGRAVADO : JOSE DAMIAO DE ALMEIDA JUNIOR RELATOR : Desembargador CÉSAR LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do mandado de segurança de no 0710941-78.2019.8.07.0018 ajuizado em seu desfavor por JOSE DAMIAO DE ALMEIDA JUNIOR, deferiu a liminar postulada. Em seu arrazoado, em breve síntese, defende a reforma da decisão agravada em razão da natureza satisfativa da medida, que esgota o objeto da própria ação. Considerando que a pretensão do agravado deferida pela decisão agravada estava destinada ao usufruto do abono requerido em 04/11/2019, foi determinada a intimação do agravante para que se manifestasse acerca da subsistência do seu interesse no exame do agravo (ID 13178628). O agravante manteve-se inerte (ID 13696288). É o relato do necessário. Decido. Conforme se extrai da consulta processual dos autos de origem, verifico que, em 12/12/2019, fora prolatada sentença. Na ocasião, o processo foi extinto, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, inc. I e II, do Código de Processo Civil, ante a concessão da segurança. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, com julgamento de mérito, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se.